Tribunal: TJDFT
Processo: 0712138-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EPILEPSIA. CANABIDIOL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. EFICÁCIA NO TRATAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO PELO SUS. REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 106 DO C. STJ. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS. CABIMENTO.
1. É indevida a recusa, pelo Distrito Federal, de fornecimento de medicamento (canabidiol) necessário ao tratamento de epilepsia, na hipótese em que o relatório-médico atesta a maior eficácia do medicamento postulado. O valor do custo anual do medicamento é de R$ 9.084,00.
2. Na hipótese, ficou demonstrado o cumprimento dos requisitos previstos no Tema 106 do C. STJ (REsp 1657156 RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018), quais sejam: 1) a comprovação, por meio de relatório médico da necessidade do medicamento prescrito, bem como a ineficácia para o tratamento de acordo com os fármacos fornecidos pelo SUS; 2) a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) a existência de registro na ANVISA do medicamento.
3. Adota-se o posicionamento do c. STF (Tema 1.002), que, reconhecendo a autonomia funcional, administrativa e financeira das Defensorias Públicas, estabelece que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
4. Deu-se provimento ao apelo.